Tribunal: TJDFT
Processo: 0712218-56.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. PARÂMETROS. TABELA. CONSELHO SECCIONAL. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. INAPLICABILIDADE. TEMA REPETITIVO N° 1.313. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pela embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e corrigir erro material existente.
4. Constatada omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais, os embargos de declaração devem ser providos para que seja sanado o vício.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento: ­­“1. Os embargos de declaração visam esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e corrigir erro material existente. 2. Constatada omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais, os embargos de declaração devem ser providos para que seja sanado o vício.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1°, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.313/STJ.